Tribunal: TJES
Processo: 5009251-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009251-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: WANDERSON DO NASCIMENTO DIAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR ERRO DO JUDICIÁRIO. HOMONÍMIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE PARA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória decorrente de suposto erro na identificação do agravado em procedimento criminal, por homonímia.

2. A despeito da sujeição da pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública ao prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, o termo inicial da prescrição, em casos de ilícitos de efeitos permanentes ou manutenção de dados indevidos, demanda a cessação da lesão, o que justifica a postergação da análise da prescrição para a fase de cognição exauriente, quando há controvérsia fática.

3. Não se afigura teratológica, ilegal ou infundada a decisão que, diante da controvérsia fática e da coexistência de pedidos de obrigação de fazer (retirada de dados/retificação) e indenização (sendo o primeiro, por natureza, atual enquanto persistirem os registros ou seus efeitos), posterga o reconhecimento da prescrição para a sentença.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009251-84.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Wanderson do Nascimento Dias

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Wanderson do Nascimento Dias, na qual o Magistrado de origem rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Nas razões recursais de id. 14194209, o agravante sustenta em síntese, (i) a ocorrência de prescrição de fundo de direito (prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932), a contar do arquivamento do procedimento criminal em 2017; (ii) inexistência de “cadastro criminal ativo” ou de “negativação” do agravado, aduzindo que hipóteses de arquivamento, absolvição, reabilitação ou extinção da punibilidade não geram anotação em folha de antecedentes, salvo requisição judicial; (iii) existência de certidão de 03/10/2024 sem apontamentos em nome do autor; e (iv) confirmação, em audiência, de que os fatos remontam a 2013/2014, quando o autor era adolescente, evidenciando lapso superior a 5 anos. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição.

Contrarrazões apresentadas no id. 14504045.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O presente recurso versa sobre a controvérsia em torno da prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelo autor, em razão de equívoco na sua identificação como suspeito em procedimento criminal.

Consoante o termo de audiência, o Juízo de origem assentou que o autor pretende a retirada de seu nome de cadastros criminais, por ser homônimo, e consignou, em cognição sumária, que o dano moral em hipóteses de homonímia tem natureza contínua ou permanente, renovando-se a cada nova restrição vivenciada (perda de emprego, dificuldade para certidões etc.), razão pela qual não se poderia fixar, de forma estanque, o termo inicial único da prescrição. Ressaltou, ademais, que a definição definitiva demanda análise probatória oportunamente, não havendo adiantamento de mérito.

O Estado agravante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, a contar do arquivamento do processo em 2017, defendendo que o evento danoso se exauriu nesse momento e que não subsiste qualquer cadastro ativo em nome do autor.

Pois bem.

É assente que a pretensão indenizatória contra a Fazenda se sujeita ao prazo de 5 anos (Decreto nº 20.910/1932). Todavia, o termo inicial do prazo prescricional, no caso concreto, depende da identificação do fato lesivo e da cessação da lesão, especialmente quando se cuida de ilícito de efeitos permanentes ou de manutenção (ou risco de manutenção) de dados indevidos — hipóteses em que admite-se a postergação do exame definitivo da prescrição para a fase de cognição exauriente, quando controvertidos os pressupostos fáticos (existência/ausência de apontamentos, extensão dos efeitos e data de sua cessação).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS . TEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE . ANÁLISE POSTERGADA. DECISÃO ESCORREITA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ESCLARECIMENTOS RELEVANTES . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1 .A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos, na forma do art. 538 do Código de Processo Civil, ainda que a decisão proferida se limite a remeter aos fundamentos anteriores. 2.
Diante do conflito quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e das provas até então produzidas, a análise da prescrição deverá ocorrer após a devida instrução do feito
. 3. A informação a ser obtida junto ao DNIT poderá esclarecer se os documentos foram ou não juntados no processo licitatório, bem como quais seriam eles, além de eventual informação sobre o desfecho desse procedimento licitatório. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se pode acolher a denunciação quando se pretende transferir a responsabilidade para terceiro, sem vedar contudo o exercício do direito de regresso . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 9159917 PR 915991-7 (Acórdão), Relator.: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 26/07/2012, 10ª Câmara Cível)

No caso, o Juízo de origem não “afastou” a prescrição em caráter definitivo; apenas rejeitou a prejudicial nesta etapa, assentando a necessidade de prova sobre a persistência (ou não) de registros/efeitos reputados danosos, e remetendo a definição final à sentença, após alegações finais. Tal postura é compatível com a prudência processual: decretar prescrição reclama certeza quanto ao termo inicial e à fluência integral do prazo — o que, aqui, ainda é controvertido.

Com efeito, a tese do agravante — inexistência de qualquer apontamento atual — apoia-se em certidão de 03/10/2024 do TJES e em premissa normativa sobre a não inclusão de casos de arquivamento em folha de antecedentes. Esses elementos, embora relevantes, não esgotam o universo de bases e sistemas (judiciais e administrativos) potencialmente aptos a propagar o equívoco de homonímia e a gerar constrangimentos. A própria controvérsia — se há ou não efeitos concretos e atuais — reclama instrução e cognição plena, tal como delineado pelo juízo.

Portanto, não se revela teratológica, ilegal ou infundada a decisão que, diante da controvérsia fática, posterga o reconhecimento da prescrição para a sentença, especialmente quando coexistem pedidos de obrigação de fazer (retirada de dados/retificação) e indenização — sendo o primeiro, por sua natureza, atual enquanto persistirem os registros ou seus efeitos.

Diante do exposto, não merece reparos a decisão recorrida.

Isto posto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.